Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721988-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER VIEIRA FILGUEIRA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleber Vieira Filgueira em face da r. decisão (ID 36948883) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto garantir que o Agravante inicie o Curso Preparatório de Oficiais – CPO. Alega a incompetência do d. Juízo a quo, uma vez que há decisões em mandados de segurança que tramitam perante a 2a Vara de Fazenda Pública do DF. Destaca que o processo seletivo impugnado também é objeto da Ação Civil Pública 0704128-30.2022.8.07.0018, razão pela qual defende a competência da 7a Vara de Fazenda Pública do DF para julgar a demanda. Aponta ilegalidade no edital do certame quando restringe a participação apenas dos subtenentes da carreira, na medida em que afronta o disposto na Lei n.o 12.086/09. Requer antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurada a participação no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, que teve início em 24/6/2022. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos recursais, não há falar em incompetência do d. Juízo de origem. O fato de haver outras ações tratando do processo seletivo em questão, inclusive uma ação coletiva, não enseja o reconhecimento da prevenção, especialmente porque não há identidade de partes. Na verdade, o objetivo da parte Agravante é garantir a tramitação do processo em juízo que considera mais favorável à tese defendida, o que não se mostra razoável e vai de encontro ao princípio do juiz natural. Registre-se que, conforme bem destacado na r. decisão agravada, o entendimento da douta Autoridade Coatora é respaldado por consulta formulada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, circunstância que sequer é refutada na peça recursal. Além desse aspecto, a decisão proferida na Ação Civil Pública n.o 0704128-30.2022.8.07.0018, que excluía a restrição de acesso ao curso aos subtenentes, foi suspensa por decisão da e. Desembargadora Carmelita Brasil, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0715116-67.2022.8.07.0000 (ID 35301883 dos autos referidos). Acrescente-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça, contrário à tese defendida nas razões do recurso: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido.“ (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser prestigiada, nesta fase de análise perfunctória, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator